Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-55.2017.8.11.0027
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000108-55.2017.8.11.0027.
Origem: Juizado Especial Cível de Itiquira.
Recorrente: MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGÃO.
Recorridos: LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO e MICHELA BORCHEID MELO.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Inexistindo citação de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.
2. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
3. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
4. Nulidade reconhecida.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000108-55.2017.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGAO - CPF: 873.919.701-82 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), Luiz Carlos Rodrigues Aragão (RECORRIDO), Michela Borcheid Melo (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023